Tribunal: TJMT
Processo: 0004105-70.2007.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004105-70.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALTER CESAR DE MATTOS - CPF: 063.365.741-72 (APELADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA (APELADO), LAURO DA SILVA - CPF: 209.268.981-91 (APELADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), VAGNER MARCELO DE MELO - CPF: 588.184.569-20 (APELADO), VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - CPF: 849.017.211-00 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004105-70.2007.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1023126-24.2021.8.11.0041] - COMARCA DE [INSERIR]

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALTER CESAR DE MATTOS, ESPOLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA, LAURO DA SILVA, VAGNER MARCELO DE MELO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES

Número do Protocolo:

0004105-70.2007.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃ0 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ATO DOLOSO – DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ausência de nexo de causalidade – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO DOLOSO OU COM O FIM DE PREJUDICAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise do acervo probatório não se verifica comprovação de dolo dos agentes públicos em lesar o erário ou apto para indicar, com precisão, a associação com o proprietário da empresa beneficiada para o fim de possibilitar evasão fiscal, sendo o caso de improcedência da ação de improbidade.

2. Não é possível afirmar com precisão necessária a intenção dos requeridos em causar prejuízos ao erário, ou aferir vantagem indevida, principalmente porque a concessão do regime especial não deferiu ao contribuinte redução na alíquota do imposto devido, de modo que o motivo principal para a ocorrência da evasão fiscal decorreu de falha na fiscalização realizada após o deferimento do benefício.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004105-70.2007.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1023126-24.2021.8.11.0041] - COMARCA DE [INSERIR]

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALTER CESAR DE MATTOS, ESPOLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA, LAURO DA SILVA, VAGNER MARCELO DE MELO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovada a prática de ato doloso de improbidade administrativa e de que o dano ao erário decorre de inadimplemento sem relação com a conduta dos servidores públicos.

Em suas razões recursais afirma que
“a atuação dos servidores públicos apelados na concessão indevida do Regime Especial de recolhimento de ICMS foi fundamental ao sucesso da empreitada destinada a lesionar os cofres estaduais”.

Sustenta que
“o ato normativo (Portaria nº 009/1997) conferia à apelada Leda Regina duas opções na hipótese de o contribuinte não preencher os requisitos fixados na portaria, quais sejam: a) deferir o regime mediante a apresentação de garantia e dos documentos previstos no artigo 3º; b) indeferir de plano o regime de recolhimento especial” e que “deveria a apelada Leda Regina ter demonstrado que, não obstante a ausência dos requisitos exigidos naquele ato normativo (Portaria nº 009/1997), a empresa fazia jus e necessitava do benefício”.

Menciona que
“a renovação do regime especial concedido com base em fiança bancária, além da apresentação do documento já mencionado, estava condicionada à observância do disposto no art. 15, § 2º e art. 16, parágrafo único, da portaria nº 09/97”
e que
“o requerimento não foi acompanhado da oferta de uma nova garantia à Fazenda Pública e a fiança bancária apresentada no primeiro processo venceria em 13/04/1999 (fls. 184), portanto 38 dias após o deferimento, a apelada LEDA descaradamente renovou o benefício, por meio do Comunicado CGSIAT 168/99, de 05/03/99, prorrogando o regime especial à empresa até 05/06/1999 (fls. 163)”.

Suscita que
“o apelado WALTER designou o Fiscal de Tributos Estaduais ALMELINDO BATISTA DA SILVA para a realização do acompanhamento fiscal na empresa FERTISOJA IMP. E EXP. LTDA., cujas condutas foram imprescindíveis para o sucesso da fraude no recolhimento dos tributos, deixando de registrar as irregularidades efetuadas pela empresa e, consequentemente, de autuá-la durante todo o período em que realizou o acompanhamento fiscal, apresentando relatórios ideologicamente falsos, cuidando apenas dos aspectos formais, mas que não refletiam a realidade das operações da empresa”.

Sobre a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Apelado e valores apurados em 1999, assevera que
“o acompanhamento fiscal que encobriu as irregularidades no ano de 1998 não só chancelou o deferimento oficial da fruição do regime especial a partir de 13/08/98 (Comunicado CGSIAT nº 539/98 (fls. 210), ocasião em que novamente prorrogou o benefício do regime especial até 31/12/1998, como também a renovação do benefício no ano de 1999 (Comunicado CGSIAT 168/99, prorrogou o regime especial à empresa até 05/06/1999 (fls. 163), atos que certamente teriam sido obstaculizados diante da documentação e exposição das manobras para o não recolhimento do tributo”.

Narra que a omissão organizacional, conforme definida pelo juiz de primeiro grau, foi uma postura dolosa dos agentes públicos que manipularam o controle posterior, desde a designação dos mesmos fiscais conchavados ao discurso de que na Secretaria de Estado de Fazenda estava tudo sob controle e que os fiscais iriam ser colocados à disposição da SAD, porque não haveria necessidade de ter tantos fiscais para fiscalizar.

Aduz que
“LAURO DA SILVA, sócio administrador da empresa FERTISOJA, ciente de que a empresa por ele comandada não preenchia as condições impostas para a obtenção e manutenção do benefício fiscal de recolhimento de ICMS, em concurso com seu contador VAGNER MARCELO MELLO, buscou auxílio criminoso dos servidores fazendários acima elencados, os quais ficaram encarregados de conferir falsa legalidade à concessão do referido benefício”.

Alega que
“ao contrário do entendimento adotado na sentença de que a ausência de documentos ou a demora na tramitação interna do processo de concessão do benefício fiscal constituiria evidência da inexistência de compactuação, tais constatações denotam apenas a segurança dos agentes que, agindo em comunhão de interesses e administrando, em poucos fiscais, o esquema de concessão do benefício indevido, sabiam que o efeito prático já havia sido alcançado com as concessões provisórias do regime especial”.

Por fim, asseverou que
“há que se considerar que o dano moral coletivo é evidente, pois há um efeito maléfico difuso que se espalha indistintamente por toda a população. O não recolhimento de tributos conforme a lei, frontalmente violado pelos apelados, gera reflexos que atingem a todos os cidadãos, empresas e entes da sociedade”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 93076534)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso. (Id. 95147959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004105-70.2007.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1023126-24.2021.8.11.0041] - COMARCA DE [INSERIR]

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALTER CESAR DE MATTOS, ESPOLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA, LAURO DA SILVA, VAGNER MARCELO DE MELO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nº 0004105-70.2007.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovada a prática de ato doloso de improbidade administrativa, bem como que o dano ao erário decorre de inadimplemento sem relação com a conduta dos servidos públicos.

O MM. Juiz do feito, ao sentenciar destacou o seguinte:

“(...)

Em observância ao aludido julgado, considerando que a obrigação de reparar dano ao erário só é imprescritível quando a conduta do agente decorrer de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/1992, este Juízo possui entendimento de que, em ações cuja pretensão é apenas a reparatória, ainda assim se impõe o reconhecimento do ato ímprobo no julgamento do mérito, bem como seu enquadramento legal – para fins de aferição do elemento subjetivo do agente (o dolo).”

(...)

Considerando que o deferimento do requerimento de regime especial somente se concretizou aos 13.08.1998, tenho que em tal momento o procedimento estava instruído com os documentos necessários, ao contrário do afirmado no relatório de fls. 156/160.

(...)

No mais, não denota ilegalidade o fato de o requerimento ter sido instruído com alguns documentos e, posteriormente, ao longo de sua tramitação e antes da decisão final, outros faltantes terem sido anexados, pois isso não é algo incomum de ocorrer em órgãos dotados de normativas internas que trazem minúcias pouco compreensíveis aos usuários dos serviços. Essa praxe nos procedimentos de regime especial foi, inclusive, confirmada pela testemunha José Carlos Pereira Bueno, Fiscal de Tributos Estaduais (mídia fls. 869/870, 24-25min).

(...)

Não parece crível que um suposto “estratagema” acordado entre os agentes públicos e os particulares, se tivesse existido, não tenha sequer feito o requerente entender quais os documentos deveriam ser apresentados.

(...)

Com efeito, a partir da apresentação da carta de fiança bancária de fls. 184, até os documentos a instruir o pedido poderiam ser dispensados, nos termos do art. 4º da Portaria 009/1997.

(...)

Ocorre que, do apurado nos autos, as nomeações feitas pelo requerido Walter César eram atos de rotina e próprias da sua obrigação funcional, sendo que não há nenhum elemento de prova apto a denotar que a designação por ele realizada foi intencionalmente manipulada, com prévio acordo, para fim ímprobo.

(...)

Referida demora, ao que se vislumbra, para além do fato de a empresa requerente ter juntado documentos no curso da tramitação [o que não é ilegal], evidencia ter sido parte da própria burocracia interna do órgão fazendário, o que, ao mesmo tempo, também fragiliza a imputação de associação criminosa articulada entre todos os servidores demandados e os terceiros requeridos. Afinal, não parece razoável que se tivesse ocorrido tão sofisticado esquema de conluio, o deferimento definitivo do regime especial tenha demorado cerca de 05 (cinco) meses para se concretizar.

(...)

A concessão provisória do regime especial não induz à conclusão sustentada pelo autor no sentido de que o ato teria sido praticado pela servidora em conluio com o representante legal da empresa, com o propósito de fraudar o fisco. Não foi produzido nos autos nenhuma prova nesse sentido, ônus do autor.

(...)

O que se denota é que, o dano decorrente da sonegação fiscal não era fruto da mera concessão do benefício, mas sobretudo da conduta lesiva e individual do próprio particular, o qual haveria de se sujeitar ao procedimento próprio das ações de execução fiscal

(...)

Os débitos decorrentes do inadimplemento tributário da empresa não podem ter como causa à concessão do regime especial por parte dos agentes do Fisco. De fato, mesmo que a concessão do regime especial tenha sido efetuada irregularmente, o inadimplemento tributário da empresa não poderia ser tido como efeito consequente de sua inclusão no regime especial, apto a gerar aos agentes públicos a obrigação de reparar o dano, vez que tais danos, por sua natureza, obrigam ao responsável tributário e estão sujeitos a cobrança no âmbito da execução fiscal correspondente.

(...)

Além disso, como se observa do auto de infração, dentro do valor total requerido a título de ressarcimento, o valor de R$ 420.868,25 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) refere-se não ao imposto de ICMS devido, mas sim é relativo a penalidades acessórias aplicadas ao contribuinte.

(...)

As referidas obrigações acessórias, bem assim as demais da mesma natureza descritas no auto de infração, são exclusivas do contribuinte [no caso a pessoa jurídica e seus representantes], tipo de infração essa que pode/poderia ocorrer independentemente da legalidade ou não do benefício em discussão.

De se notar, também, que algumas das penalidades acessórias decorrem de atos de embaraços cometidos pelo proprietário da empresa quando da fiscalização ministerial. Ora, essas condutas de um particular isolado não ingressam na órbita da Lei nº 8.429/1992, a despeito de poderem constituir outras espécies de ilegalidade.

(...)

Apesar de entender que a relação entre o proprietário da empresa com seu contador não se enquadra no âmbito da Lei nº 8.429/1992, já que não se comprovou vínculo subjetivo com agentes públicos, é certo os indícios utilizados para atribuir ao requerido Vagner Mello a condição de contador daquela pessoa jurídica são até inferiores aos existentes quanto ao citado Márcio Fischer Soares, pois o nome deste estava no cadastro da SEFAZ (fl. 183) e com ele ainda foram encontrados documentos da empresa – além de ter dito que fez sua “abertura”

(...)

Portanto, não há provas seguras que vinculem o requerido Vagner Mello à prática de qualquer ilegalidade.

(...)

Ao que se denota, o acompanhamento realizado pelo fiscal Almelindo Batista, através do denominado “Programa OPA”, era realmente algo superficial, que se atinha a aspectos formais e, portanto, dificilmente identificaria todas as irregularidades que só foram corretamente visualizadas pela colheita da documentação e informações supra-referidas.

Vale dizer, ademais, que na análise da adequação típica de atos de improbidade administrativa não há espaço para incursão e juízo de valor acerca de condutas próprias de particulares, mormente aquelas que ocorrem independentemente da prática de ato funcional de agente público.

(...)

Como já frisado, sequer houve a comprovação de associação ilícita entre os agentes públicos e os particulares, bem como foi constatado que a concessão definitiva do regime foi lícita.”

(...)

Não se logrou êxito em comprovar, na fase judicial, que cada um dos requeridos servidores públicos, no desempenho de suas funções específicas, agiram em conluio, de forma intencional – ou mesmo com dolo genérico, para o fim de conceder ilegalmente o benefício e provocar dano ao erário.

(...) Diante da não constatação de que os requeridos agentes públicos tenham incorrido em atos de improbidade administrativa que tenham diretamente causado dano ao erário, torna-se impossível a punição dos demais requeridos que são terceiros, havendo, portanto, relação de prejudicialidade.”

(...)

Assim sendo, uma vez que a prática de ato doloso de improbidade administrativa por partes dos agentes públicos não restou comprovada, bem como que o imputado dano ao erário decorre do inadimplemento de obrigação tributária por parte dos particulares, sem qualquer relação com a conduta dos servidores públicos, a condenação pretendida não merece prosperar.”

Esclarecido esse aspecto, observo que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme prelecionado pelo Tema n. 897 do Supremo Tribunal Federal.

Exsurge, portanto, a imperatividade de consignar a ocorrência de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/1992.

No caso dos autos, em que pese à prova documental e testemunhal produzida, não se verifica que a concessão do regime especial tenha sido efetuada irregularmente pela não observância da integralidade da Portaria nº 009/1997.

Com efeito, relacionada à conduta de Leda Regina de Morais Rodrigues, no exercício do cargo de Coordenadora do Sistema Integrado da Administração Tributária, importante observar que ao conceder o regime especial, a servidora observou que o pedido estava devidamente instruído, sendo certo que, ainda que no início não constassem todos os documentos indispensáveis, não cabia aos setores anteriores ao da coordenadoria indeferir o pedido. Ademais, a portaria reguladora concede certo grau de discricionariedade ao cargo e não restou demonstrado o dolo em causar lesão ao erário ou descumprir a normativa.

Da mesma forma, imprescindível reconhecer, em conformidade com o entendimento exarado no
decisum
, que não há nexo de causalidade entre a ação imputada a Almelindo Batista e o evento danoso, sobre valores apurados em 1999, vez que o acompanhamento fiscal da empresa pelo agente findou em 31/12/1998.

Sobretudo, da análise do acervo probatório não se verifica comprovação de dolo dos agentes Almelindo Batista e Walter César de Matos em lesar o erário ou demonstração de associação com o proprietário da empresa beneficiada para o fim de possibilitar evasão fiscal. Assim, apesar de constatadas irregularidades no acompanhamento fiscal realizado, não foi possível consignar que não decorreram de mera inaptidão funcional.

No que compete a Lauro da Silva e Wagner Mello, particulares, ressai reconhecer que não há comprovação de conluio ilícito junto aos agentes públicos, bem como as ações atribuídas a eles estão diretamente relacionadas com o simples exercício regular da profissão de contador e representante empresarial.

Assim, não é possível afirmar com precisão necessária a intenção dos requeridos em causar prejuízos ao erário, ou aferir vantagem indevida, principalmente, porque a concessão do regime especial não deferiu ao contribuinte redução na alíquota do imposto devido, de modo que o motivo principal para a ocorrência da evasão fiscal decorreu de falha na fiscalização realizada após o deferimento do benefício.

Da mesma maneira entende este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso.

2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas.
3. Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992.

4. Recurso provido. Sentença reformada”. (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Ausente os elementos ensejadores da responsabilidade dos Recorridos, a saber, ato ilícito, incabível a fixação de condenação por danos morais coletivos decorrentes do não recolhimento de tributos indissociáveis da conduta exclusiva do contribuinte.

Nesses termos, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. CABÍVEL A EVENTUAL CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS NAS AÇÕES EM QUE SE DISCUTAM ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DESDE QUE CONFIGURADOS OS SEUS RESPECTIVOS REQUISITOS. I - No acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma desta Corte, decidiu-se que "do eventual dano decorrente de ato de improbidade administrativa não decorre dano coletivo previsto no art. 81 da Lei n. 8.078/1990". II - Por sua vez, no acórdão paradigma, Resp n. 960.926/MG, proferido pela Segunda Turma desta Corte, decidiu-se que "não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais em ações que discutam improbidade administrativa". III - Consta, ainda, no inteiro teor do acórdão paradigma, que "há de se entender presente o cabimento de pedido de condenação por dano moral no âmbito de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, pois a Lei de Ação Civil Pública sustenta tal pedido como direito coletivo". IV - Caracterizada a divergência, constata-se que a jurisprudência desta Corte Superior tem se consolidado acerca da possibilidade de se buscar em ação civil pública por ato de improbidade administrativa a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. Precedentes: AgInt no AREsp 1129965/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 18/6/2018; REsp 1666454/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no REsp 1003126/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 10/05/2011; REsp 1681245/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017. V -
Deve prevalecer, assim, o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual o pedido e a eventual condenação em danos morais coletivos são plenamente cabíveis nas ações em que se discutam atos de improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos requisitos.
VI - Embargos de divergência interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal conhecidos e providos. (EDv nos EAREsp n. 478.386/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021.) (g.n)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023